Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO LIMINAR. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelo do autor contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Aduz que houve excesso de rigor na extinção do feito. Sustenta que em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, deve a sentença ser cassada para regular prosseguimento do feito.

2. Depois de tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, o juízo sentenciante facultou ao autor a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado. 2.1. Acontece que o requerente não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. É cediço que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Jurisprudência: " (...) 2. A citação apresenta-se como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o apelante não adotou as providencias necessárias para viabilizar a citação (§ 2o do art. 240 do CPC), apesar de diversas vezes instado a promover o ato citatório; assim a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe, a teor do art. 485, inc. IV, do CPC. (...)”. (00008341720178070008, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 27/08/2021).

4. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.

5. Recurso improvido.